Tribunal: STF
Processo: ARE 682281
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. DELEGADO DE POLÍCIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA. 1. Admissibilidade de recurso de competência de Tribunal diverso: Inexistência de repercussão geral. Matéria infraconstitucional. 2. Análise de norma local. Incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.